Tribunal: TJBA
Processo: 8002896-57.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002896-57.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALESSANDRA BEZERRA SOUZA

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA, GABRIEL BISPO DA CONCEICAO

APELADO: FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP e outros

Advogado(s)
:
CASSIA DE LURDES RIGUETTO, FERNANDA FERREIRA GODKE, DAMIA MIRIAN LAMEGO BULOS DE SENA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR POLICIAL. EDITAL SAEB 01/2018. PRIMEIRA FASE. CÔMPUTO DE QUESTÕES OBJETIVAS. DESCONFORMIDADE DO CRITÉRIO ADOTADO PELA BANCA EXAMINADORA COM O CONTIDO NO EDITAL. CONSTATADA DUBIEDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DO TEXTO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE ENSEJA DÚVIDA. CANDIDATA QUE COMPROVOU A OBTENÇÃO DE 80 PONTOS, ULTRAPASSANDO O MÍNIMO DE 70 PONTOS EXIGIDO PELO EDITAL. REFORMA DA SENTENÇA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. VALIDADE E APLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE BARREIRA PARA AVANÇAR NAS FASES DO CERTAME. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação do ato de exclusão do apelante do concurso público para o cargo de Investigador da Polícia Civil da Bahia, promovido pela VUNESP, bem como de reintegração às etapas subsequentes do certame. O apelante alega que sua nota foi superior ao mínimo necessário para correção da prova discursiva, sustentando que os critérios de correção adotados não observaram as normas editalícias e afrontaram o princípio da isonomia.

II. Questão em discussão: a controvérsia consiste em averiguar a compatibilidade dos critérios de avaliação aplicados pela banca examinadora com as disposições do edital, especialmente quanto à pontuação mínima para prosseguimento na segunda fase do concurso público.

III. Razões de decidir: Verificou-se que a banca examinadora atribuiu pesos diferentes às questões de conhecimentos gerais e específicos, resultando em critérios de correção que não constavam no edital. Tal inovação contrariou o princípio da vinculação ao edital, gerando prejuízo ao apelante, o que justifica a revisão judicial.

IV. Dispositivo e tese: Recurso provido. Sentença reformada para que a correção da prova discursiva do apelante seja realizada conforme os critérios originalmente previstos no edital, assegurando a continuidade no certame, desde que cumpridos os demais requisitos.

Tese de Julgamento: "O controle jurisdicional é cabível para assegurar a vinculação ao edital em concursos públicos, sendo vedada a alteração dos critérios de avaliação após o início do certame."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.
8002896-57.2021.8.05.0088
, em que são Apelante e Apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER

e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o Voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA